Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO DOMÉSTICO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). MOTIVO DE FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, porquanto o passageiro insere-se no conceito de consumidor enquanto destinatário final e a empresa aérea enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A pandemia decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) constitui motivo de força maior, nos termos do art. 737 do Código Civil, o que exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo pelos eventuais cancelamentos de voos ocorridos no período da decretação de estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, com o fechamento das fronteiras aéreas de diversos países no mundo e cancelamento de inúmeros voos no Brasil.
3. Ainda que seja motivo de força maior, existe o dever da companhia aérea em dar assistência básica aos passageiros, prestando as informações que lhe forem requeridas e solucionando os problemas causados.
4. No pedido de reparação por danos morais, cabe à parte lesada provar os fatos ensejadores da reparação pretendida.
5. Apelação desprovida.